Tribunal: CARF
Processo: 10552.000135/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000135/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ASUN COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000135/2007-67
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000135/2007-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 124 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 96 e ss) que manteve o lançamento relativo ao período de agosto de 2005 a
novembro de 2005 e apurado nos seguintes estabelecimentos: 92.091.891/0001-57, 0002-38
(apenas a competência 10/2005), 0005-80, 0006-61, 0008-23, 0009-04, 0010-48, 0011-29, 0015-
52, 0016-33, 0017-14, 0019-86, 0020-10. Conforme o Relatório Fiscal, a base de cálculo do
crédito previdenciário lançado é o salário -de-contribuição apurado por intermédio da
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, que prestaram serviços
ao contribuinte. As contribuições lançadas referem-se à parte patronal, destinada ao Fundo de
Previdência e Assistência Social — FPAS, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
GILRAT, e as destinadas a outras entidades ou fundos, no caso o FNDE (salário-educação),
SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
ASUN - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., lavrado em 29 de dezembro de
2006, relativo ao período de agosto de 2005 a novembro de 2005 e apurado nos seguintes
estabelecimentos: 92.091.891/0001-57, 0002-38 (apenas a competência 10/2005), 0005-80,
0006-61, 0008-23, 0009-04, 0010-48, 0011-29, 0015-52, 0016-33, 0017-14, 0019-86, 0020-10.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 39/40 e seus anexos, fls. 02/38, integrantes desta
notificação, a base de cálculo do crédito previdenciário lançado é o salário -de-contribuição
apurado por intermédio da remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais, que prestaram serviços ao contribuinte. As contribuições lançadas referem-se à parte
patronal, destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — GILRAT, e as destinadas a outras entidades ou fundos, no caso
o FNDE (salário-educação), SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE. 0 crédito foi apurado com base
nos seguintes documentos: folhas-de-pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIPs e Guias da Previdência
Social — GPSs.
Na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, em comento foi criado
o seguinte código de levantamento para compor a notificação: GFI — "LEVANTAMENTO",
sendo que os valores notificados foram informados em GFIP, o que ocasionou a redução da
multa moratória em 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no §4o, do artigo 35, da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Assim, no lançamento ora sob exame, foi verificada a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente e calculado o montante da contribuição devida em R$ 485.940,72
(quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)
consolidado em 18 de dezembro de 2006.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000135/2007-67

Cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de débito em 29/12/2006,
conforme folha inicial dos autos, o notificado apresentou impugnação tempestiva, protocolizada
sob n° 35258.000147/2007-47, conforme se 16 As fls. 64/81, na qual alega, em síntese:
EM PRELIMINAR
A impugnação foi interposta tempestivamente, conforme o Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99.
Alega a nulidade da ação fiscal, tendo em vista a cobrança de contribuições já
extintas, como, por exemplo, a destinada ao INCRA. Afirma que foi ameaçado, pressionado,
havendo abuso de autoridade por parte do fiscal notificante, como ficará provado na presente
impugnação.
NO MÉRITO
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
A impugnante afirma que a multa aplicada tem caráter de confisco, pois
configura aplicação de percentual exacerbado. Aduz que isto atinge seu direito de
propriedade
e acaba por não alcançar a finalidade da lei, gerando a derrocada do administrado.
Ademais, a
multa aplicada vai de encontro aos princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade
administrativa, estando contaminada pela ilegalidade e inconstitucionalidade.
APLICAÇÃO DOS JUROS PELA TAXA SELIC
A taxa SELIC é incompatível ao conceito de juros moratórios, não podendo ser
usada para este fim. Referida taxa é um meio de remuneração e não de indenização. Assim,
subsiste a regra do art. 161, § 1°, do CTN, que determina a incidência de juros de 1% (um por
cento) ao mês, sob pena de infringência a citada norma, bem como ao artigo 192, § 3°, da
Constituição Federal. Afirma que não há autorização para a capitalização dos juros, que em
análise ao Discriminativo Sintético de Débito — DSD, verificou que a aplicação dos juros
excedeu o percentual previsto legalmente, bem como houve incidência de juros sobre juros,
caracterizando capitalização. A Administração deve agir de acordo com o principio
constitucional da legalidade. Assim, se não há previsão de lei que determine a capitalização, não
pode a Administração agir de forma diversa. Cita jurisprudência.
DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Alega que não há suporte ã cobrança da contribuição para o INCRA, uma vez que
a mesma foi extinta com o advento da Lei no 8.212/91. Aqui, também cita jurisprudência.
DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
Esta contribuição foi criada para atender ao financiamento das micro e pequenas
empresas. Portanto, não há uma contraprestação as empresa de médio e grande porte, como é o
caso da impugnante, razão pela qual sua exigência é indevida. Ademais, entende o contribuinte,
a contribuição in casu não está amparada pelo artigo 240, da Constituição Federal. Também não
atendeu o requisito forma da lei complementar, já que foi criada por meio de lei ordinária,
portanto, é inconstitucional.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000135/2007-67

Em sua conclusão, a impugnante afirma: 1) os procedimentos usados pelo fisco
não foram corretos, sendo nulos, haja vista que estão a exigir valores absurdos; 2) é nula a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, ora impugnada, pelo fato de apresentar
iliquidez, tendo em vista a cobrança de contribuição inexigível, como é o caso da contribuição
para o INCRA, que demonstra a falta de certeza da NFLD.
Ao final, requer: a) Preliminarmente, seja considerada nula a NFLD DEBCAD no
37.018.953-1, haja vista a iliquidez e incerteza, tendo em vista a exigência de contribuições
indevidas; b) No mérito, seja julgada procedente sua impugnação, sendo cancelada a NFLD
contestada, com a conseqüente desconstituição do crédito lançado.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2005
NFLD Debcad no 37.018.953-1.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. MULTA. JUROS SELIC. INCRA.
SEBRAE.
É tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo previsto na legislação.
Notificação lavrada de acordo com a Lei, não contém vicio de nulidade.
As contribuições previdenciárias não recolhidas na época própria estão sujeitas a
multa de mora e juros, conforme disposto na Lei de custeio da Previdência Social.
As contribuições para o INCRA e SEBRAE estão de acordo com o ordenamento
jurídico vigente à época do fato gerador.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/11/2008, (fls. 114), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/11/2008 (fls. 124 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão ao enfoque que:
1 –a multa imposta é inconstitucional, por confiscatória;
2 – a contribuição ao INCRA é inconstitucional;
3 – a contribuição ao SEBRAE é inconstitucional.
Busca o cancelamento da autuação, com lastro nas alegações de inconstitucionalidade.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000135/2007-67

O Recorrente alega a inconstitucionalidade da multa aplicada, e das contribuições
ao INCRA e SEBRAE.
Sobre essas alegações, cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer das insurgências apresentadas no Recurso, quais sejam:
a inconstitucionalidade da exigência de contribuição destinada ao INCRA e SEBRAE, e a
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Mesmo que assim não fosse, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000135/2007-67

Ademais, insta ressaltar que o STF analisou em sede de repercussão geral a
constitucionalidade da contribuição destina ao INCRA (RE 630898, que discutia a referibilidade
e natureza jurídica da contribuição, em face da Emenda Constitucional no 33/2001).
Nesse julgamento, o Ministro Relator destacou, que o INCRA é uma contribuição
de intervenção no domínio econômico – CIDE, de natureza extrafiscal, que tem por finalidade
promover a reforma agrária e da colonização, objetivando assegurar a função social da
propriedade e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Foi firmada a seguinte tese de
repercussão geral:
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001”.
O pedido de que o lançamento seja cancelado lastreou-se nas alegações de
inconstitucionalidade, não conhecidas, de forma a que não será conhecido também. Mesmo que
assim não fosse, não há elementos ou motivos que justifiquem tal medida.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das insurgências apresentadas no Recurso,
quais sejam: a inconstitucionalidade da exigência de contribuição ao INCRA e SEBRAE; e a
inconstitucionalidade da multa aplicada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 159
DF CARF MF
Original